Tribunal: STF
Processo: RE 1298396
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto por Alvair José Correa - ME, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que restou assim ementando: 
    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. IPTU. EMPRESA PRIVADA QUE OCUPA E EXPLORA ATIVIDADE ECONÔMICA EM TERRENO DE MARINHA. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO. POSSIBILIDADE. IMUNIDADE RECÍPROCA. INAPLICABILIDADE. ORIENTAÇÃO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INOCORRÊNCIA. TESE APLICÁVEL AO CASO CONCRETO. DESPROVIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1.A imunidade recíproca tributária estabelecida pela CF/1988 não se estende para imóveis públicos que estão sendo utilizados por empresas privadas para exploração de atividade comercial com intuito lucrativo. Admitir tal isenção configuraria privilégio de poucos que possuem capacidade contributiva, mas não efetuam a respectiva contribuição, acarretando nítidas desigualdades que afrontam o princípio da livre concorrência. Orientação firmada pelo STF em repercussão geral (RE nº 601.720/RJ – Tema 437). 2.Com efeito, ressalte-se que houve alteração da jurisprudência dominante do STF. Acontece que o Plenário da Corte Suprema, depois do manejo de sucessivos aclaratórios, sopesou o relevo social do tema e resolveu não modular os efeitos da decisão. 3.Ademais, convém destacar que a referida repercussão geral se ajusta, em razão da relação de pertinência, com a discussão travada nos autos, sendo plenamente aplicável ao caso concreto, pois o STF assentou que o entendimento alcança o possuidor a qualquer título, e não apenas as relações advindas de cessão ou arrendamento. 4.Agravo interno conhecido e não provido”. 
    O recorrente sustenta contrariedade ao artigo 150, VI, “a”, da Constituição Federal.
    Alega que o Tribunal a quo aplicou indevidamente o decidido no RE nº 601.720/RJ, julgado sob a sistemática de repercussão geral (Tema 437), uma vez que deixou de fazer o devido distinguishing.
    Aduz que, no caso concreto, não se pode tratar a ocupação como posse, sequer posse ad usucapionem, não sendo posse de qualquer natureza. 
    Argumenta que já é contribuinte de taxa de ocupação, de modo que estaria sendo tributado pelo Município duas vezes, uma diretamente pelo IPTU e outra indiretamente pela Taxa de Ocupação, o que ocasionaria um bis in idem.
    É o relatório. 
    Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    A imunidade recíproca prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal – fundada no pacto federativo – não tem relação direta com a situação posta nos autos. 
    Com efeito, o cerne da controvérsia diz respeito tão somente à sujeição passiva do IPTU, se esgotando nas normas infraconstitucionais que regem a outorga de uso e ocupação dos terrenos de marinha (DL nº 9.760/46; DL nº 1.561/77; DL nº 2.398/87 e Lei 9.636/98) e, nos conceitos de domínio útil, de “posse a qualquer título” e de propriedade traçados na legislação civil e nos arts. 32 e seguintes do Código Tributário Nacional.
    De qualquer modo, nos precedentes que apreciaram a possibilidade de cobrança do IPTU relativamente a imóveis da União que se encontravam ocupados por particulares - não afetados a prestação de um serviço público - este Supremo Tribunal Federal acabou por analisar as normas dos arts. 32 e 34 do Código Tributário Nacional e firmou orientação de que é contribuinte do IPTU, não só o proprietário do imóvel, mas também o titular do domínio útil e o possuidor a qualquer título.
    Vide nesse sentido o RE nº 601.720/RJ, julgado na sistemática da repercussão geral, o qual foi utilizado como razões de decidir pelo Tribunal de origem, do qual se extrai trecho do voto vista do Ministro Marco Aurélio:
    “A hipótese de incidência do Imposto Predial Territorial Urbano – IPTU não está limitada à propriedade do imóvel, incluindo o domínio útil e a posse do bem. O mesmo entendimento vale para o contribuinte do tributo, que não se restringe ao proprietário do imóvel, alcançando tanto o titular do domínio útil quanto o possuidor a qualquer título. Não há falar em ausência de legitimidade do ora recorrido para figurar em polo passivo da relação jurídica tributária.” 
    Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito próprio dos recursos especiais repetitivos (REsp n. 1.110.511/SP e REsp n. 1.111.202/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 10/6/2009, DJe 18/6/2009), previsto no art. 543-C do CPC/1973 (Tema n. 122/STJ), firmou o entendimento de acordo com a qual o proprietário do imóvel (aquele que detém a propriedade imobiliária registrada no cartório), o titular do seu domínio útil, assim como o possuidor do bem a qualquer título são contribuintes do IPTU/TCL, logo responsáveis pelo pagamento da referida exação.
    Além do mais, não é cabível em sede de recurso extraordinário analisar a legislação infraconstitucional de regência ou mesmo fatos e provas, para se aferir a que título a parte recorrente estaria usando ou ocupando o bem da União, com impacto na sujeição passiva do IPTU, tal como prevista nos arts. 32 e 34 do Código Tributário Nacional
    Registre-se, por fim, que a taxa de ocupação incidente sobre o domínio pleno do imóvel não tem natureza tributária, não se cogitando de bis in idem.
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Determino que, a título de honorários recursais, a verba honorária já fixada seja acrescida do valor equivalente a 10% (dez por cento) do seu total, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, obedecidos os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo, observada, ainda, a eventual concessão de justiça gratuita. 
    Brasília, 10 de fevereiro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente